Tribunal: TJDFT
Processo: 0721024-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. PREFERÊNCIA LEGAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA. SUM. 47, STF. RATEIO PROPORCIONAL. ART. 962, CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Pacífica a jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios, sejam contratuais, sejam de sucumbência, possuem natureza alimentar.
1.1. Nesse sentido foi firmando o Enunciado de Súmula 47 pelo Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.
2. Inexistindo crédito privilegiado, por estarem os honorários advocatícios na mesma classe de preferência, o rateio do montante constrito de forma proporcional ao valor dos créditos é medida impositiva, nos termos do art. 962 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.